Tribunal: TJSP
Processo: 1000635-75.2018.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – PROBLEMAS NA COLUNA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO- LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME NCPC - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – PROBLEMAS NA COLUNA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO- LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME NCPC - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.